Tribunal: TJDFT
Processo: 0724600-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários constantes na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executá-los, inclusive nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier.
2. O acordo firmado entre as partes não tem, por si só, a capacidade de afastar o que que restou decidido nos autos quanto à verba de sucumbência.
3. Uma vez que a transação firmada entre as partes não consta a assinatura do advogado da exequente e não englobou a verba sucumbencial, tem o causídico o direito de executar a decisão que fixou os honorários de sucumbência em seu favor, nos termos do art. 85, § 14 do CPC e arts. 23 e 24 da Lei 8906/94.
4. Recurso conhecido e não provido.